Tribunal: TJMT
Processo: 0043219-06.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Número do Processo: 0043219-06.2013.8.11.0041
Embargante: RAFAEL BRASIL FERRO COSTA
Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por RAFAEL BRASIL FERRO COSTA em face da decisão de id n° 7757226, que determinou a remessa dos autos para a Turma Recursal Única, visto que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos.
Alega o Embargante que o valor da causa é meramente estimativo, merecendo, portanto, ser realizada a liquidação dos cálculos para ter-se o real valor, aduz que o artigo 2.o da Lei 12.153/2009 limitou “sua aplicação quanto atribuição ao valor à causa, aquelas pretensões líquidas”.
Assevera que “A sentença do processo foi procedente para a Embargante, com determinação do juízo a quo de apuração em liquidação de sentença, sendo, portanto, ilíquida a sentença, procedimento incompatível com o rito do Juizado Especial.”
Ao final, pugna para sanar o vício apontado pugnando pelo prosseguimento neste Tribunal.
Sem contrarrazões pelo Embargado.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Na espécie, em síntese, afirma a embargante que a competência para julgamento do feito é do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que a sentença é ilíquida.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.
Não há que se falar em omissão, erro material ou contradição na decisão embargada, uma vez que restou claro que para fixação da competência do Juizado da Fazenda Pública é levado em consideração tão somente o valor da causa, na qual se explica a fundamentação da competência:
“Na espécie, o valor atribuído à causa (R$ 2.000,00) não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos vigentes a época, razão pela qual o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante o juízo comum da Fazenda Pública, a teor do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais, como se vê:
(...)
Além disso, recentemente, este Sodalício julgou o Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, em que restou decidido que quando o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, a competência é Juizado Especial da Fazenda Pública, como se vê:
Ora, no caso paradigma da Demandas Repetitivas 85560/2016, em que versava sobre URV, também possuía condenação ilíquida, uma vez que apenas na liquidação por arbitramento é que será reconhecida a possível defasagem salarial, ainda assim ficou decidido que a competência é da Turma Recursal quando o valor não ultrapassar os 60 (sessenta) salários mínimos.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.
(N.U 0077603-11.2019.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85660/2016 - SENTENÇA ILÍQUIDA - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009).
Consoante o disposto no art. 509, § 2o, do CPC, nas ações em que o valor da condenação for apurável mediante a realização de meros cálculos aritméticos não há que se falar em liquidação de sentença por arbitramento ou pelo procedimento comum.
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. (N.U 0001368-04.2017.8.11.0087, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)
Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida e, não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido o prazo recursal, remeta-se à Turma Recursal.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito – Convocado